Tribunal: CARF
Processo: 13852.000280/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DEDUÇÃO. CONTINUIDADE DE COABITAÇÃO. NATUREZA DE DEVER FAMILIAR. REVOGAÇÃO DA SÚMULA CARF N. 98.
Se a pessoa responsável pelo sustento da família não deixa a residência comum, não se caracteriza a natureza de obrigação de prestar alimentos e, portanto, não podem ser utilizados para a dedução da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física como pensão alimentícia. Tais pagamentos são decorrentes do poder de família e do dever de sustento, assistência e socorro entre os cônjuges e entre estes e os filhos e não do dever obrigacional de prestar alimentos, não preenchendo os requisitos da dedutibilidade da alínea f do inciso II do artigo 8o da Lei no 9.250 de 1995.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13852.000280/2010-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.946 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
GILBERTO JESUS DE REZENDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DEDUÇÃO. CONTINUIDADE DE
COABITAÇÃO. NATUREZA DE DEVER FAMILIAR. REVOGAÇÃO DA
SÚMULA CARF N. 98.
Se a pessoa responsável pelo sustento da família não deixa a residência
comum, não se caracteriza a natureza de obrigação de prestar alimentos e,
portanto, não podem ser utilizados para a dedução da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física como pensão alimentícia. Tais pagamentos
são decorrentes do poder de família e do dever de sustento, assistência e
socorro entre os cônjuges e entre estes e os filhos e não do dever obrigacional
de prestar alimentos, não preenchendo os requisitos da dedutibilidade da alínea
“f” do inciso II do artigo 8o da Lei no 9.250 de 1995.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata a Notificação de Lançamento de recolhimento de crédito tributário
apurado em R$ 24.256,91, referente a irregularidades na Declaração De Ajuste Anual, Exercício
2009, Ano- Calendário 2008.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13852.000280/2010-57
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.946 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13852.000280/2010-57

Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, houve dedução
indevida de despesas médicas no valor de R$ 18.185,34; dedução indevida de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública no valor de R$ 29.471,76, por falta de
comprovação e compensação indevida de IRRF no valor de R$ 65,01, referente à diferença entre
o valor informado e o declarado pela fonte pagadora (Cop. Econ. E Créd. Mútuo dos policiais e
Servidores as Secretaria dos Negócios de Segurança)
Consta Despacho emitido pela Receita Federal do Brasil, em Franca/SP, que
informa ter sido realizada Revisão De Ofício De Notificação De Lançamento. Nele houve
deferimento parcial da demanda, restabelecendo em parte os valores das despesas que haviam
sido anteriormente glosados, resultando em NOVO DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DO
IMPOSTO DEVIDO, com saldo devedor suplementar de imposto de renda no valor de R$
12.268,75.
Entendeu-se quanto às despesas médicas:
No que pertine às despesas médicas com os profissionais Ana Lucia Petroni, Neia M
Borges Santiago e Paulo Roberto Gomes Mansor, tais não merecem ser consideradas na
apuração do imposto. O contribuinte trouxe extratos bancários em que constam resgates
em conta correntes de quantias múltiplas de 100 não coincidentes em datas e valores
com os recibos apresentados. Verifica-se ainda que nas mais das vezes os saques estão
concentrados no primeiro decêndio, ao passo que os recibos emitidos estão no final do
mês ou então são valores descompassados com os saques.
Com efeito, da análise dos extratos bancários percebe-se que geralmente os saques
ocorrem no segundo quinquídeo mensal, a fim de que as despesas cotidianas mensais
possam ser pagas. E que a maioria dos recibos é do final do mês.
Também apresentou comprovante de despesas médicas emitido pela APAS Barretos
referente a empresa operadora de plano de saúde. Ocorre que o recibo no montante de
R$ 2.695,88 deve ser parcialmente glosado, eis que a despesa do titular atinge a quantia
de R$ 1.062,00, ao passo que o restante pertence a familiares sem vínculo de
dependência na DIRPF.
Acerca das deduções a título de pensão alimentícia, frisou-se a diferenciação entre
os deveres decorrentes do poder de família e os deveres obrigacionais de prestar alimentos, dado
que a fronteira entre eles se dá pela saída da residência comum do cônjuge responsável, nos
seguintes termos:
É inerente à natureza dos alimentos que a unidade familiar tenha se rompido e que o
responsável pelo sustento do lar tenha se ausentado da residência comum. Pois, do
contrário, não se pode dizer que se trata de prestações alimentares, mas sim de
obrigações próprias entre os pais e os. filhos e entre os cônjuges.
Cientificado o contribuinte apresentou Impugnação/ Manifestação de
inconformidade em 05/06/2012. Afirma que ainda na vigência da sociedade conjugal é possível
a postulação de alimentos, ante a inexistência de disposição legal que subordine o pedido de
alimentos às circunstâncias dos cônjuges (separação de fato). Quanto à glosa de despesas
médicas, aduz que não pode a autoridade lançadora desconsiderar os recibos sob a justificativa
de não coincidência entre datas e valores (pagos em dinheiro).
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.946 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13852.000280/2010-57

O Acórdão julgou procedente em parte a manifestação do contribuinte. Quanto à
compensação de IRRF, não houve manifestação do contribuinte, consolidando-se o crédito
tributário.
Em relação a pensão alimentícia, manteve-se a glosa, dado que que ocorreu por
liberalidade do contribuinte, posto que:
A diretriz tributária leva em consideração, por vezes, o fato de a sociedade conjugal
representar unidade singular, acabando por permitir mecanismos normativos
envolvendo declaração em conjunto, relação de dependência e guarda de menores. Tal
postura normativa vai justamente ao encontro dos preceitos aqui citados constantes da
Constituição Federal e do Código Civil, em especial no que se refere à mútua
assistência.
Entende-se que a norma tributária, na matéria em referência, não pretendeu, em
momento algum, alcançar situação que se revelasse como a descrita no presente
lançamento, qual seja, sem dissolução da sociedade conjugal. Percebe-se que tal
situação se mostra muito mais como redistribuição e administração de renda na unidade
familiar por questões, possivelmente, de foro interno daquela unidade, que foram
buscadas no judiciário.
Importante considerar que a dissolução da sociedade conjugal, como uma divisão cria
duas unidades: uma que fornece e outra que recebe o rendimento. À unidade que
fornece permite-se a dedução da base de cálculo do imposto e aquela que recebe tributa-
se o rendimento.
Para fins da legislação do imposto, considerando-se a citada autonomia, difícil imaginar
que em sociedade conjugal acordante da necessidade de que um pensione alimentos ao
outro, sem objetivo de dissolução da sociedade, que mantém, inclusive, coabitação, seja
possível apartar os valores da pensão alimentícia daqueles inerentes às despesas
rotineiras da família, tendo a pensão alimentícia o objetivo de suprir as necessidades tais
como: habitação, alimentação, saúde e vestimenta. Como se daria a segregação da
alimentação, da habitação e de todas as demais despesas. Entende-se pouco provável
que tal reengenharia doméstica possa ocorrer, mantendo-se a autonomia de quem
fornece em relação a quem recebe o rendimento.
Registre-se que os Tribunais já têm mantido entendimento que tal situação (pensão
alimentícia sem dissolução da sociedade conjugal).
Quanto às despesas médicas, não foram consideradas comprovadas as despesas
médicas declaradas em nome de: Ana Lucia Petroni, Neia M. Borges Santiago, Paulo Roberto
Gomes Mansor. Relativamente a despesa com plano de saúde, foi considerado comprovado o
valor de RS 1.062,00 e foi mantida a glosa do valor remanescente, por não se tratarem de
despesas indicadas como dependentes.
Além disso, da análise dos recibos apresentados, da declaração e da
movimentação bancária, foram comprovadas as despesas médicas no valor de R$ 13.508,00. Ao
final, elaborou-se novo demonstrativo, comprovadas parcialmente as despesas.
Cientificado em 15/05/2014, o Contribuinte Interpôs Recurso Voluntário em
17/06/2014. Aduz, em síntese:
a) o Acórdão recorrido tenta descaracterizar a natureza jurídica dos alimentos
pagos pelo Recorrente. Afirma que inexiste disposição legal que subordine a oferta de alimentos
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.946 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13852.000280/2010-57

à prévia dissolução conjugal, separação de fato dos cônjuges, ou à saída definitiva da residência
em comum pelo alimentante.
b) Ainda que o alimentante esteja casado com um dos alimentandos, a autoridade
fiscal não pode obriga-lo a propor ação de separação judicial, posto que essas ações são
personalíssimas.
c) Afirma que os alimentos pagos em sede de acordo judicial são plenamente
dedutíveis, independente da condição do alimentando, se cônjuge ou não, ou ainda, a prévia
separação dos cônjuges.
d) No caso hipotético de se decidir pela manutenção da glosa da autoridade fiscal,
o presente crédito tributário exigido encontra-se eivado de vício matemático. A autoridade fiscal
glosou os valores pagos a título de pensão alimentícia judicial ao alimentados Dânia Cristina
Mendonça Munhoz de Rezende, Eduardo Munhoz de Rezende e Danielle Munhoz de Rezende,
por óbvio, deveria então reduzir a base de cálculo no valor previsto pela legislação a título de
dependente, o que não ocorreu, merecendo reparos o lançamento neste ponto, pois haverá
redução do tributo a ser pago.
Não questiona, em sede recursal, as despesas médicas consideradas não
comprovadas em primeira instância.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificado em
19/05/2014 o Contribuinte Interpôs Recurso Voluntário em 17/06/2014.
Dedução de pensão alimentícia.
O contribuinte entende que o Acórdão recorrido tenta descaracterizar a natureza
jurídica dos alimentos pagos pelo Recorrente e que inexiste disposição legal que subordine a
oferta de alimentos à prévia dissolução conjugal, separação de fato dos cônjuges, ou à saída
definitiva da residência em comum pelo alimentante, vez que os alimentos pagos em sede de
acordo judicial são plenamente dedutíveis, independente da condição do alimentando.
Afirma que a legitimidade da dedução de pensão alimentícia é induvidosa,
lastreada em acordo homologado judicialmente. Lastreia, inclusive, em três julgados do próprio
Conselho, de 2011.
Considerando que o foco do lançamento se restringe à análise da dedutibilidade de
pensão alimentícia, é necessário esclarecer que, ao tratar o tema, a DRJ não impõe que haja ação
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.946 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13852.000280/2010-57

de separação judicial ou divórcio pelo contribuinte, como afirmado. De fato, se trata de uma ação
personalíssima que não tem pertinência aos autos.
Sobre o tema, a Decisão de piso considerou que deve ser mantida a glosa quando
a pensão alimentícia não é decorrente de dissolução da sociedade conjugal e que o pagamento no
caso dos autos se deu por liberalidade das partes, conforme consta na ementa do Acórdão.
Para tanto, considerou-se que dentro da sociedade conjugal, o fato de se
considerar uma unidade singular acaba por permitir mecanismos de declaração em conjunto,
relação de dependência e guarda. No entanto, como esclarece, não parece ser o caso dos autos,
pois “tal situação se mostra muito mais como redistribuição e administração de renda na unidade
familiar por questões, possivelmente, de foro interno”.
Acrescenta, ainda:
Para fins da legislação do imposto, considerando-se a citada autonomia, difícil imaginar
que em sociedade conjugal acordante da necessidade de que um pensione alimentos ao
outro, sem objetivo de dissolução da sociedade, que mantém, inclusive, coabitação, seja
possível apartar os valores da pensão alimentícia daqueles inerentes às despesas
rotineiras da família, tendo a pensão alimentícia o objetivo de suprir as necessidades ais
como: habitação, alimentação, saúde e vestimenta. Como se daria a segregação da
alimentação, da habitação e de todas as demais despesas. Entende-se pouco provável
que tal reengenharia doméstica possa ocorrer, mantendo-se a autonomia de quem
fornece em relação a quem recebe o rendimento.
Registre-se que os Tribunais já têm mantido entendimento que tal situação (pensão
alimentícia sem dissolução da sociedade conjugal) acaba por ter objetivo meramente de
benefício fiscal no universo do IRPF. Veja-se o que consta em alguns julgados pelo
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), conforme a seguir: (...)
Com isso, a preocupação fiscal reside no fato que haja uma simulação por parte
dos contribuintes, de forma geral, que procuram justificar deduções a título de pensão
alimentícia, quando de fato são recursos para se afastar a incidência de tributação.
Trago votos dessa Turma nesse sentido:
Acórdão 2201-005.270, Relatora Conselheira Débora Fófano do Santos, Sessão de
11/07/2019.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2003, 2004,
2006 PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. CONDIÇÃO DE DEDUTIBILIDADE.
Reconhecimento do direito à dedução quando cumpridos os requisitos. Pagamentos
realizados em virtude de acordo homologado judicialmente fundado na ação de
alimentos prevista no artigo 24 da Lei no 5.478 de 1968, quando não se amoldam à tal
disposição legal, vez que a pessoa responsável pelo sustento da família não deixa a
residência comum, não possuem natureza de obrigação de prestar alimentos e, portanto,
não podem ser utilizados para a dedução da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física como pensão alimentícia. Tais pagamentos são decorrentes do poder de
família e do dever de sustento, assistência e socorro entre os cônjuges e entre estes
e os filhos e não do dever obrigacional de prestar alimentos, não preenchendo os
requisitos da dedutibilidade da alínea “f” do inciso II do artigo 8o da Lei no 9.250 de
1995.
Acórdão 2201-008.231, Relator Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Sessão de
14/01/2021.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.946 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13852.000280/2010-57

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2008 OFERTA
DE ALIMENTOS. DEDUÇÃO A TÍTULO DE PAGAMENTO DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
CONTINUIDADE
DE
COABITAÇÃO.
AFASTAMENTO
TEMPORÁRIO.
NATUREZA
DE
DEVER
FAMILIAR.
Pagamentos realizados em virtude de acordo homologado judicialmente em ação de
oferta de alimentos, quando a pessoa responsável pelo sustento da família não deixa a
residência comum, deixam de possuir natureza de obrigação de prestar alimentos, sendo
indedutíveis para redução da base de cálculo do IRPF. Inexiste equiparação à pensão
alimentícia judicial, por se tratar de pagamentos decorrentes do poder familiar e do
dever de sustento, assistência e socorro entre os cônjuges e entre estes e os filhos, e não
da obrigação de prestar alimentos.
A decisão judicial do dever de pensão não supre, unicamente, o direito à dedução
de pensão alimentícia. Tratando-se de sociedade conjugal, a dedução somente se aplica quando o
provimento de alimentos a título de prestação de alimentos provisionais ou a título de pensão
alimentícia for decorrente da dissolução daquela sociedade.
Ad argumentandum, não cabe invocar a súmula CARF n. 98, aprovada pela 2a
Turma da CSRF em 09/12/2013, dado que foi revogada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018. A redação era de que A dedução de pensão alimentícia da
base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física é permitida, em face das normas do Direito
de Família, quando comprovado o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão
judicial, de acordo homologado judicialmente (...).
Haja vista a diferenciação entre o dever de sustento e a natureza de pensão
alimentícia, não há como discordar do entendimento de primeira instância. É dizer, na constância
da sociedade conjugal em que há coabitação, o pagamento de pensão alimentícia se revela como
dever de sustento para com os dependentes – razão pela qual não pode ser deduzido do IRPF,
não atendendo aos requisitos da alínea “f” do inciso II do art. 8o da Lei n. 9.250/1995.
Redução da base de cálculo
O contribuinte pede que, se mantida a decisão pela manutenção da glosa da
autoridade fiscal, o presente crédito tributário encontra-se eivado de vício matemático. A
autoridade fiscal glosou os valores pagos a título de pensão alimentícia judicial ao alimentados
Dânia Cristina Mendonça Munhoz de Rezende, Eduardo Munhoz de Rezende e Danielle
Munhoz de Rezende.
Ocorre que todos os novos cálculos necessários foram apresentados na decisão de
1a instância. Explicito:
Em razão da comprovação parcial das despesas, elaboro novo Demonstrativo de
apuração do Imposto Devido, a seguir:
Total dos rendimentos tributáveis declarados 183.509,06. Omissão de rendimentos
apurada 0,00. Total das deduções declaradas 60.552,66. Glosa de deduções indevidas
31.105,64. Base de cálculo apurada 154.062,04. Imposto apurado após alterações
35.781,13. Total do imposto pago declarado 25.354,37. Glosa do imposto pago 65,01.
Saldo do imp. a pagar declarado 1.872,71. Imposto suplementar apurado 8.619,06.
Não assiste razão, portanto, ao contribuinte neste ponto.
Conclusão
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.946 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13852.000280/2010-57

Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 257
DF CARF MF
Original